Tribunal: TJMT
Processo: 1025503-48.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025503-48.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRESSA SANTIAGO PAES - CPF: 048.856.971-07 (APELANTE), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), MOABE ALVES DA COSTA - CPF: 308.602.258-28 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE SOUZA LIMA - CPF: 011.052.231-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - SUPERVENIÊNCIA DE ACORDO - HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO - REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À AUTORA - DESACERTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO
PROVIDO.

O recebimento de indenização por danos morais e estéticos em decorrência de acidente de trânsito, em valor razoável, por si só, não significa, necessariamente, tenha havido acréscimo patrimonial que autorize a cassação do benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferida à autora.

Se a requerente demonstra que a renda auferida decorre de bolsa-estágio, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANDRESSA SANTIAGO PAES
em face da sentença proferida nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Estéticos e Danos Morais
por si

ajuizada em desfavor de
MOABE ALVES DA COSTA
que, homologou o acordo firmado entre as partes, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC/15, revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido, determinando-lhe o recolhimento das custas no prazo de 15 dias (ID no 172834704).

Sustenta a apelante, em síntese, o desacerto da sentença no ponto em que o magistrado revogou o benefício da gratuidade de justiça, ao fundamento de que o recebimento de indenização no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) seria suficiente para alterar sua condição de hipossuficiência financeira.

Defende que a indenização, objeto de acordo nos autos entre a requerente, o apelado, e a seguradora, advém da reparação de prejuízos suportados em razão de acidente de trânsito, não sendo suficiente para modificar sua hipossuficiência econômica.

Alega que é estudante do curso de Pedagogia e sua renda atual é de R$ 942,44 (novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) em razão de estágio que realiza junto à escola CIN EDUCACIONAL S/A, assim, não possui condições de recolher as custas processuais sob pena de comprometimento do seu sustento.

Sob tais alegações, pleiteia pelo provimento do recurso com o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Sem contrarrazões - ID no 172834711.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, a apelante
ANDRESSA SANTIAGO PAES
ajuizou a
Ação Indenizatória por Danos Estéticos e Danos Morais
em desfavor de
MOABE ALVES DA COSTA
objetivando, em suma, reparação por danos morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 20/06/2021, na cidade de Rondonópolis/MT, infortúnio que o requerido teria dado causa.

Assim, ajuizou a ação e dentre os pedidos da inicial, requereu as benesses da gratuidade de justiça, sendo o pleito deferido em decisão acostada no ID no 172834689.

O requerido apresentou contestação com pedido de denunciação à lide da HDI Seguros S/A e, na sequência, a Seguradora vem aos autos noticiar a celebração de acordo (ID no 172834702), requerendo ao juízo sua homologação.

Assim, o feito foi sentenciado para homologar a transação firmada entre as partes, contudo, o magistrado revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida à autora, determinando o recolhimento das custas em 15 dias.

Descontente com essa parte da sentença, recorre a autora.

Pois bem
.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício” (Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF/88, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” (g.n.)

No caso
sub judice
, merece guarida o apelo da recorrente, porquanto comprovou nos autos sua hipossuficiência econômica, tanto que o magistrado deferiu a benesse pleiteada tão logo recebeu a inicial.

Nesse sentido, o fato de ter celebrado acordo com o apelado e a seguradora para o recebimento de indenização no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), por si só, não significa, necessariamente, acréscimo em seu patrimônio capaz de modificar sua condição de hipossuficiência econômica.

Ao contrário, não se trata de um
plus
financeiro, pois representa apenas a recomposição de gastos e despesas que suportou a requerente em decorrência do acidente automobilístico, da hospitalização, da perda da capacidade produtiva, ainda que momentânea.

Ademais, comprovou a recorrente no ID no 172834706 que atualmente
é estudante do curso de Pedagogia e sua renda decorre do estágio que realiza junto à escola CIN EDUCACIONAL S/A em Cuiabá, cuja bolsa é de R$ 942,44 (novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos)
.

Assim, faz jus a apelante à gratuidade de justiça.

A propósito, acerca da matéria, colaciono julgados desta e. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO – CONSTITUIÇÃO EM MORA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NOTIFICAÇÃO COMO MERO MEIO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DE SENTENÇA POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCABIMENTO – LIVRE CONVENCIMENO MOTIVADO – PROVA TESTEMUNHAL IMPRESTÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA PERTINÊNCIA DA DÍVIDA COBRADA – AUSENTE PROVA EM CONTRÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
Diante dos documentos apresentados pela parte recorrente no apelo e na instância recursal demonstrando sua hipossuficiência financeira, impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor
. A tese de prescrição não prospera, porque, como bem colocado na decisão saneadora que já a havia rejeitado, o prazo prescricional incidente no caso não é o trienal, mas sim, o quinquenal, posto que se trata de ação de cobrança baseada em dívida líquida constante de instrumento particular, na forma do art. 206, § 5°, I, CC/02, não tendo decorrido 5 anos entre o vencimento das faturas em aberto cobradas e o ajuizamento da demanda. Infundada a alegação de “por falta de pressuposto válido da ação” por alegado vício na constituição, na medida em a demanda não se trata de execução, mas sim ação de cobrança, além de que, a mora, no caso vertente, incide a partir do vencimento de cada uma das obrigações consubstanciadas nas faturas anexas à inicial, a teor do que preleciona o art. 397 do CC/02, de modo que a notificação extrajudicial trata-se de meio extrajudicial de cobrança. Alegação de excesso de fato não poderia ser comprovada mediante prova oral, demandando, diante do robusto acervo probatório coligido à inicial, estritamente prova documental em contrário, eis que o depoimento testemunhal não teria o condão de fazer as vezes de recibo ou demonstração de pagamento para fins da comprovação do excesso. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, de modo que a análise de cada um dos argumentos da parte requerida/recorrente prescinde da realização de outras provas, além das já coligidas ao feito, posto que podiam e foram corretamente analisados e rejeitados somente com base no exame dos documentos e das teses jurídicas aviadas. Há junto com a prefacial uma série de documentos, dentre os quais relatório de faturamento, cheques e faturas que delineiam de sobejo a existência do débito narrado na exordial. Em contrapartida, a requerida/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento do débito em aberto, o que lhe incumbia na forma do art. 373, II do CPC. Via de regra, a prova do pagamento é realizada por meio de recibo de quitação, com a determinação do valor e a espécie de dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante, conforme inteligência do art. 320 do Código Civil, sendo, o caso vertente, hipótese em que a prova testemunhal é imprestável para demonstrar o pagamento. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.
(N.U 1017934-13.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA - ORDEM CONCEDIDA. 1. Tendo a impetrante comprovado sua hipossuficiência financeira, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, há que ser concedida a gratuidade da justiça pleiteada. 2. Segurança concedida.
(N.U 1000437-89.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 21/06/2023)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para conceder os benefícios da justiça gratuita à parte apelante, isentando-a do pagamento das custas e despesas processuais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023